Tribunal: TJPA
Processo: 0001994-68.2012.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001994-68.2012.8.14.0037

APELANTE: SEBASTIANA TAVARES DE OLIVEIRA, RUI TAVARES DE OLIVEIRA , ROBERTO TAVARES DE OLIVEIRA

APELADO: FERNANDO MARIO FERREIRA FARIAS JUNIOR, JONES GILBERTO FEIJAO FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CONTRADIÇÃO SANADA. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Rui Tavares de Oliveira contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença de procedência parcial em ação de reintegração de posse.

O embargante alegou contradição no acórdão, pois foi reconhecido seu direito à gratuidade da justiça, mas mantida a majoração dos honorários sucumbenciais recursais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão que concede gratuidade da justiça ao recorrente, mas mantém a majoração dos honorários recursais sem ressalvar a suspensão de sua exigibilidade.

III. Razões de decidir

A concessão da gratuidade da justiça não afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Contudo, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, a exigibilidade das verbas sucumbenciais deve ficar suspensa enquanto perdurar a situação de insuficiência econômica do beneficiário.

Constatada contradição interna no julgado, é cabível o acolhimento parcial dos embargos apenas para esclarecer que a exigibilidade da majoração dos honorários recursais fica suspensa, sem alteração do resultado do julgamento da apelação.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
“1. A concessão da gratuidade da justiça não impede a condenação da parte beneficiária ao pagamento de honorários advocatícios. 2. Deferida a gratuidade da justiça, a exigibilidade dos honorários sucumbenciais, inclusive recursais, fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, § 3º, 99, § 3º, e 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 18ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ORIXIMINÁ - PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001994-68.2012.8.14.0037

EMBARGANTE: RUI TAVARES DE OLIVEIRA

EMBARGADOS: FERNANDO MÁRIO FERREIRA FARIAS JÚNIOR e JONE GILBERTO FEIJÃO FARIAS

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 35393115

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
RUI TAVARES DE OLIVEIRA
em face do V. Acórdão de
Id. Num. 35393115
, que
conheceu e NEGOU PROVIMENTO
à Apelação interposta em face de
FERNANDO MÁRIO FERREIRA FARIAS JÚNIOR e JONE GILBERTO FEIJÃO FARIAS,
para manter integralmente a sentença de origem.

Narram os autos de origem que
FERNANDO MÁRIO FERREIRA FARIAS JÚNIOR
e
JONES GILBERTO FEIJÃO FARIAS
ajuizou a
AÇÃO DE FORÇA ESPOLIATIVA OU DE ESBULHO POSSESSÓRIO (REINTEGRAÇÃO DE POSSE)
em face de contra
SEBASTIANA TAVARES DE OLIVEIRA, RUI TAVARES DE OLIVEIRA e ROBERTO TAVARES DE OLIVEIRA
, com o objetivo de obter
a reintegração na posse de área rural alegadamente esbulhada, bem como indenização pela utilização indevida da área invadida
.

Alega a parte autora que:

são
nascidos e criados na região de várzea do Município de Oriximiná
, no imóvel rural denominado
“Curralinho”
, onde atualmente exercem atividades agropecuárias;

a cadeia dominial possessória remonta ao ano de
1959
, quando
CARLOS TAVARES DE FARIAS
, avô paterno dos autores, adquiriu de
HELENA TAVARES DE FARIAS
um quinhão do terreno denominado
“Canta Galo”
, integrante do imóvel Curralinho;

após o falecimento do referido adquirente, a posse foi exercida por
FERNANDO MÁRIO FERREIRA FARIAS e sua esposa JOAQUINA FEIJÃO FARIAS
, pais dos autores, que
mantiveram a posse mansa e pacífica do imóvel por mais de 50 anos
, explorando a criação de gado bovino;

em
31 de março de 2003
, os autores ampliaram sua área possessória mediante
compra de terreno contíguo pertencente a JOSÉ CARLOS VINENTE TAVARES
, medindo
320 metros de frente por 3.000 metros de fundo
, totalizando
960.000 m2
, confrontando-se pela frente com o
Igarapé Nhamundá
, à direita com
Carlos Ferreira de Farias
e à esquerda com
Sebastiana Tavares
;

no momento da aquisição,
já existia uma cerca de madeira delimitando a extrema entre os imóveis
, instalada pelos requeridos;

cerca de um ano depois, os requeridos
renovaram a cerca fora da linha anteriormente demarcada
, avançando sobre o terreno dos autores;

à época, os autores reclamaram do fato, mas
preferiram não aprofundar o conflito por considerar que a invasão ainda não lhes causava prejuízo relevante
, mantendo o espírito de boa vizinhança.

Aduz que,
em 16 de outubro de 2012, por volta das 09h
, foram informados por
Jesus Ferreira de Almeida, vaqueiro da fazenda
, de que os réus estariam
novamente reconstruindo a cerca divisória, desta vez avançando ainda mais sobre o imóvel dos autores
.

Informam que o autor
Jones Gilberto Feijão Farias
, ao dirigir-se ao local acompanhado de um homem de prenome
Navarro
, constatou que a cerca estava sendo construída
em direção diversa da linha anteriormente existente
, motivo pelo qual
ordenou aos trabalhadores que interrompessem o serviço
, uma vez que estaria ocorrendo invasão da posse.

Relatam que os trabalhadores
interromperam momentaneamente os serviços
, mas posteriormente,
por ordem dos requeridos, retomaram a construção
, estendendo a cerca
até as proximidades do lago
, o que teria resultado em
invasão da área possuída pelos autores
.

Sustentam que tentaram resolver o conflito de forma amigável, porém
não obtiveram êxito
, afirmando que os réus, especialmente a segunda requerida, seriam
pessoas intransigentes
.

Diante disso, os autores contrataram
serviço de topografia realizado pelo profissional Francisco José dos Santos
, que elaborou
laudo técnico com coordenadas geográficas da área
, confirmando, segundo alegam,
a invasão da área possessória
.

Afirmam ainda que:

possuem
posse legítima sobre o imóvel
, comprovada por
contrato de compra e venda, escritura pública, fotografias, mapas e laudo topográfico
;

os réus
praticaram esbulho possessório
, ao deslocar a cerca e tomar parte da área dos autores;

o esbulho ocorreu
dentro do prazo de “ano e dia”
, requisito para o procedimento especial possessório;

a construção da cerca é recente, sendo possível verificar pelas
marcas de água inexistentes na madeira
, o que demonstraria que a obra ocorreu
após a vazante daquele ano
.

Defendem que o
artigo 1.210 do Código Civil
assegura ao possuidor o direito de
ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho
, sendo reiterado pelo
art. 926 do Código de Processo Civil
, que prevê a proteção possessória.

Sustentam ainda que:

a ação foi proposta
dentro do prazo legal previsto no art. 924 do CPC
, caracterizando
ação de força nova
;

estão presentes os requisitos para
concessão de liminar de reintegração de posse
, conforme
arts. 927 e 928 do CPC
, quais sejam:

prova da posse anterior;

ocorrência do esbulho;

perda da posse;

indicação da data do esbulho;

sendo comprovados tais requisitos, a concessão da liminar
não seria discricionária
, devendo ser deferida independentemente da oitiva da parte contrária.

Por fim, requerem:

a concessão de liminar de reintegração de posse inaudita altera parte
, determinando aos réus a retirada imediata da cerca construída em área supostamente invadida;

a citação dos requeridos
para apresentarem contestação, sob pena de revelia;

a produção de provas documentais, periciais e testemunhais
, bem como o depoimento pessoal dos réus;

a procedência da ação
, com a reintegração definitiva dos autores na posse do imóvel rural;

a condenação dos réus ao pagamento de indenização por perdas e danos
, em razão da utilização indevida da área esbulhada.

A requerida Sebastiana Tavares e o requerido Antônio Roberto Tavares de Oliveira foram declarados reveles.

O requerido Rui Tavares de Oliveira apresentou contestação, arguindo inépcia da inicial, impossibilidade de cumulação do rito de demarcação com reintegração de posse e impugnando o valor da causa. No mérito, alegou que sua família exerce posse sobre a área há mais de 70 anos, que a cerca foi renovada apenas para ajustes naturais causados pela cheia do rio e que os autores não comprovaram a posse efetiva do terreno.

Os autores impugnaram a justiça gratuita dos réus e reforçaram os argumentos iniciais.

Foi realizada perícia técnica, a qual concluiu que houve desvio na cerca, causando alteração na delimitação original da área.

As partes apresentaram alegações finais reiterando seus posicionamentos.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

2. FUNDAMENTAÇÃO

2.1. Preliminares

2.1.1.Da Justiça Gratuita

O requerido Ruy Tavares de Oliveira afirma não poder arcar com as custas do processo, mas não apresentou nenhum documento que comprovasse sua alegação, não fazendo sequer referência ao valor que recebe. Dessa forma entendo não estarem presentes os requisitos para a concessão da justiça gratuita.

2.1.2. Inépcia da Inicial

A inicial preenche os requisitos do art. 319 do CPC, delimitando adequadamente a área em disputa, conforme demonstrado no laudo pericial. Além disso, os réus não demonstraram dificuldades na delimitação da área em litígio, não havendo qualquer prejuízo ao contraditório. Rejeito a preliminar.

2.1.3. Impugnação ao Valor da Causa

O valor da causa foi calculado com base na área específica objeto da demanda, não sobre os imóveis inteiros. Sendo assim, rejeito a impugnação ao valor da causa.

2.2. Mérito

O objeto da presente ação é verificar a ocorrência de esbulho possessório sobre a área "Igarapé Nhamundá" e garantir a reintegração da posse aos autores.

A prova testemunhal foi inconclusiva quanto ao real posicionamento da cerca e eventual invasão. No entanto, o laudo técnico pericial confirmou que houve desvio da cerca, invadindo a área pertencente aos autores.

Dessa forma, reconheço que a posse dos autores foi turbada, tornando cabível a reintegração de posse.

Quanto aos danos materiais, os autores não produziram provas suficientes para quantificação pelo Juízo. Assim, nego o pedido de indenização por danos materiais.

3.Dispositivo

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 560 e seguintes do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, para:

a) Determinar a reintegração de posse dos autores sobre a área esbulhada, devendo a cerca ser realocada conforme a delimitação constante no laudo pericial;

b) Negar o pedido de indenização por danos materiais, por ausência de provas suficientes;

c) Condenar os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, cumpra-se.

Por questão de eficiência processual,
SERVIRÁ
a presente sentença como
MANDADO/OFÍCIO
, nos termos dos Provimentos nº 03/2009 da CJRMB e da CJCI do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

Oriximiná/PA, 21 de março de 2025.

JOSÉ GOMES DE ARAÚJO FILHO

Juiz de Direito

RUI TAVARES DE OLIVEIRA interpôs
recurso de apelação
, alegando que
faz jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita
, por ser aposentado rural e não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Sustenta, ainda, que
a via processual escolhida pelos autores é inadequada
, pois não restou comprovada a ocorrência de
esbulho possessório
, havendo, na verdade,
mera divergência quanto à linha divisória entre os imóveis confrontantes
.

Argumenta que
não foram demonstrados os requisitos exigidos para a ação possessória
, previstos no
art. 561 do Código de Processo Civil
, quais sejam: a posse anterior, o esbulho ou turbação praticada pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

Afirma, também, que
o laudo pericial produzido nos autos apenas apontou um desvio no alinhamento da cerca
, sem comprovar efetiva invasão ou delimitar a extensão da área supostamente esbulhada.

Diante disso, requer
a reforma da sentença
, para que sejam
concedidos os benefícios da justiça gratuita
e
extinto o processo sem resolução do mérito
, em razão da
inadequação da via eleita
, sustentando que a controvérsia deveria ser solucionada por meio de
ação demarcatória
, e não por
ação de reintegração de posse
. (28050770 - Apelação)

FERNANDO MÁRIO FERREIRA FARIAS JÚNIOR e JONES GILBERTO FEIJÃO FARIAS
apresentaram contrarrazões sustentando, preliminarmente, a
inadmissibilidade do recurso
por ausência de preparo e por violação ao
princípio da dialeticidade
, alegando que o apelante não impugnou adequadamente os fundamentos da sentença.

No mérito, defendem que a
sentença deve ser mantida
, pois as provas documentais, testemunhais e o
laudo pericial confirmam que houve desvio da cerca e invasão da área possessória dos autores
, caracterizando esbulho.

Argumentam ainda que
não se trata de ação demarcatória
, já que a linha divisória já existia e foi alterada pela ré ao renovar a cerca.

Diante disso, requerem que o
Tribunal conheça do recurso e lhe negue provimento
, mantendo integralmente a sentença que determinou a
reintegração da posse e a realocação da cerca conforme o laudo pericial
.

Sobreveio o Acórdão ora vergastado (
ID Num 35393115
), cuja ementa transcrevo:

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. DESLOCAMENTO DE CERCA DIVISÓRIA. ESBULHO POSSESSÓRIO CARACTERIZADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por
Rui Tavares de Oliveira
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA que, nos autos de ação de reintegração de posse ajuizada por
Fernando Mário Ferreira Farias Júnior
e
Jones Gilberto Feijão Farias
, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a reintegração dos autores na posse da área rural litigiosa e a realocação da cerca divisória conforme laudo pericial, negando o pedido de indenização por danos materiais.

2. O apelante sustenta: (i) o direito à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça; e (ii) a inadequação da via possessória, sob o argumento de inexistência de esbulho, afirmando tratar-se de mera divergência quanto à linha divisória entre imóveis confrontantes, o que exigiria ação demarcatória.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o apelante faz jus à concessão da gratuidade da justiça; e
(ii) saber se a controvérsia decorre de esbulho possessório apto a justificar a ação de reintegração de posse ou de mera indefinição de limites entre imóveis contíguos, hipótese que demandaria ação demarcatória.

III. Razões de decidir

4. A alegação de hipossuficiência econômica formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, inexistindo nos autos elementos capazes de afastar tal presunção, razão pela qual se mostra cabível a concessão da gratuidade da justiça ao apelante.

5. A narrativa dos autores revela alegação de invasão de área anteriormente possuída, decorrente do deslocamento da cerca divisória promovido pelos réus, o que caracteriza pretensão possessória e torna adequada a via da ação de reintegração de posse.

6. A prova pericial produzida nos autos identificou divergência no alinhamento da cerca entre pontos georreferenciados da área, indicando alteração no traçado da cerca divisória e consequente modificação da delimitação fática da posse.

7. Em litígios possessórios envolvendo imóveis rurais, a cerca divisória constitui elemento material relevante para a delimitação da posse. O deslocamento do marco divisório em prejuízo da área anteriormente ocupada pelo possuidor configura esbulho possessório.

8. Comprovados a posse anterior dos autores, o deslocamento da cerca, a perda da posse sobre parcela da área e a identificação temporal do fato, restam preenchidos os requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil para a tutela possessória.

9. A sentença recorrida apreciou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente as normas de proteção possessória, não havendo fundamento para sua reforma quanto ao mérito.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e negar provimento, mantendo a sentença que determinou a reintegração de posse da área esbulhada em favor dos autores.

Tese de julgamento:

“1. A alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural presume-se verdadeira, salvo prova em contrário, autorizando a concessão da gratuidade da justiça (art. 99, §3º, do CPC).
2. O deslocamento de cerca divisória que altera a delimitação da área efetivamente possuída por imóvel rural vizinho configura esbulho possessório e autoriza a reintegração de posse.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 1.196 e 1.210; CPC, arts. 99, §3º, 561 e 560.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Cível nº 5002105-74.2019.8.13.0319, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, 20ª Câmara Cível, j. 02.10.2024; TJPR, AI nº 0000775-28.2022.8.16.0000, Rel. Des. Fabio André Santos Muniz, 17ª Câmara Cível, j. 04.04.2022; TJES, Apelação nº 0000267-06.2010.8.08.0007, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 4ª Câmara Cível, j. 21.09.2015.

O
RUI TAVARES DE OLIVEIRA
, então, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(Id. 35701801).

Sustenta o embargante a existência de contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão reconheceu expressamente o direito à gratuidade da justiça recursal, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, mas teria mantido a majoração dos honorários sucumbenciais recursais, circunstância incompatível com o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado.

Sem contrarrazões, cfe. certidão de Id. 36122603.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de Embargos de Declaração.

Adianto assistir parcial razão ao banco embargante.

Sustenta o embargante a existência de contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão reconheceu expressamente o direito à gratuidade da justiça recursal, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, mas teria mantido a majoração dos honorários sucumbenciais recursais, circunstância incompatível com o deferimento da assistência judiciária gratuita.

O acórdão embargado reconheceu expressamente o cabimento da gratuidade da justiça ao apelante, ao consignar que “a alegação de hipossuficiência econômica formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, inexistindo nos autos elementos capazes de afastar tal presunção, razão pela qual se mostra cabível a concessão da gratuidade da justiça ao apelante.”

Todavia, verifica-se a necessidade de ajuste do julgado quanto aos consectários sucumbenciais recursais, uma vez que a concessão da gratuidade da justiça impede a exigibilidade imediata da verba honorária majorada, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Embora a assistência judiciária gratuita não afaste, por si só, a condenação em honorários advocatícios, sua concessão impõe a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais enquanto perdurar a situação de hipossuficiência da parte beneficiária.

Assim, a fim de evitar contradição interna no julgado e conferir coerência à fundamentação adotada, os embargos devem ser acolhidos apenas para esclarecer que fica suspensa a exigibilidade da majoração dos honorários recursais eventualmente fixados em desfavor do embargante, em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

Ressalte-se que o acolhimento ora promovido não altera o resultado do julgamento da apelação, permanecendo íntegros os fundamentos e o dispositivo quanto ao desprovimento do recurso de mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a contradição apontada, a fim de esclarecer que a exigibilidade da majoração dos honorários recursais fica suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, em razão da concessão da gratuidade da justiça ao embargante, mantidos os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2026